Tribunal: TJES
Processo: 5005981-86.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sigilo Fiscal
Data de julgamento: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005981-86.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

AGRAVADO: LAERTE GERALDO DA SILVA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – SISBAJUD – REPETIÇÃO PROGRAMADA DE PENHORA ONLINE – TEIMOSINHA – POSSIBILIDADE – EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

1. A reiteração automática de ordens de bloqueio (conhecida como “teimosinha”), a qual permite que o magistrado registre a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no SISBAJUD até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento consiste importante ferramenta para conferir maior efetividade e celeridade ao feito executivo.

2. Na hipótese, em que pese o valor remanescente da execução seja reduzido, tal circunstância, por si só, não pode constituir empecilho na efetivação da ordem constritiva via SISBAJUD, devendo ser assegurada ao exequente a utilização de meios destinados à satisfação do seu crédito, pois, embora tenha confessado a dívida e parcelado o débito, o executado não cumpriu o avençado, deixando de adimplir voluntariamente a dívida.

3. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo MUNICÍPIO DE COLATINA, em face da r. decisão de id. 36563605 (dos autos originários), proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina/ES, que, nos autos da “Execução Fiscal”, ajuizada pelo Município em face de LAERTE GERALDO DA SILVA, indeferiu a quebra do sigilo fiscal.

Em razões recursais (id. 8282026), o Município agravante sustenta, em síntese, que “a ordem de bloqueio não exige circunstância excepcional para sua autorização, uma vez que não traduz quebra de sigilo bancário e fiscal do executado”, não tendo requerido a quebra do sigilo bancário da parte executada; a penhora online, prevista no CPC/2015, tem plena aplicação aos processos de execução fiscal e que a decisão apresenta manifesta contrariedade ao tema 212 exaustivamente debatido pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de casos repetitivos.

Requer, assim, a imediata concessão da tutela antecipada recursal, a fim de que seja determinado o imediato bloqueio e a penhora online do valor suficiente para a quitação do crédito, por meio do SISBAJUD, na modalidade “teimosinha” por 30 (trinta) dias, porquanto presentes os requisitos necessários para tanto.

Em id. 8305026, consta a decisão de concessão da tutela de urgência recursal.

Apesar de intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para o julgamento.

Vitória-ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5005981-86.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

AGRAVADO: LAERTE GERALDO DA SILVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA,
em face da r. decisão de id. 36563605 (dos autos originários), proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina/ES, que, nos autos da “Execução Fiscal”, ajuizada pelo Município em face de
LAERTE GERALDO DA SILVA
, indeferiu a quebra do sigilo fiscal.

Em razões recursais (id. 8282026), o Município agravante sustenta, em síntese, que “a ordem de bloqueio não exige circunstância excepcional para sua autorização, uma vez que não traduz quebra de sigilo bancário e fiscal do executado”, não tendo requerido a quebra do sigilo bancário da parte executada; a penhora online, prevista no CPC/2015, tem plena aplicação aos processos de execução fiscal e que a decisão apresenta manifesta contrariedade ao tema 212 exaustivamente debatido pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de casos repetitivos.

Requer, assim, a imediata concessão da tutela antecipada recursal, a fim de que seja determinado o imediato bloqueio e a penhora online do valor suficiente para a quitação do crédito, por meio do SISBAJUD, na modalidade “teimosinha” por 30 (trinta) dias, porquanto presentes os requisitos necessários para tanto.

Em id. 8305026, consta a decisão de concessão da tutela de urgência recursal.

Apesar de intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, verifico que a controvérsia cinge-se em aferir se o Município exequente, ora agravante, faz jus ao deferimento de busca de ativos financeiros junto ao sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha” por 30 (trinta) dias, em nome de
LAERTE GERALDO DA SILVA
.

In casu
, a presente Execução Fiscal foi ajuizada em 2023, objetivando a cobrança do valor de R$ 3.881,55 (três mil oitocentos e oitenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos) inscrito em dívida ativa, em face do executado, que foi devidamente citado e não realizou o pagamento voluntário (id. 25915938).

Informa o Município que foi realizado parcelamento pelo contribuinte, conforme Termo de Confissão de Dívida n. 368/2023 (id. 26135503). Entretanto, em petição de id. 35285666, informa que este não fora cumprido e que o débito restante perfaz a quantia de R$ 1.751,13 (mil e setecentos e cinquenta e um reais e treze centavos). Na oportunidade, requer a realização de busca no sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha” por 30 (trinta) dias, para que fosse promovido o bloqueio e penhora on-line, em nome da parte executada.

O d. Juízo de origem indeferiu o referido pleito (id. 36563605), sob o argumento de que “[...] Nas execuções de ínfimo ou pequeno valor, onde inexistem indícios de fraude ou organização criminosa, tal medida não comporta acolhida [...]”, de modo que seria inviável a quebra do sigilo fiscal e bancário.

Em nova análise dos autos, mantenho o entendimento adotado quando da análise da tutela de urgência recursal.

O Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SISBAJUD), conforme se extrai do site do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), visa “cumprir os comandos constitucionais de razoabilidade duração do processo e eficiência da prestação jurisdicional, bem como reduzir os riscos na tramitação física de documentos contendo informações sigilosas” (disponível em: <https://www.cnj.jus.br/sistemas/sisbajud/>).

Ainda, conforme o CNJ, “O principal objetivo do desenvolvimento do novo sistema foi a necessidade de renovação tecnológica da ferramenta, para permitir inclusão de novas e importantes funcionalidades, o que já não era possível com o Bacenjud, tendo em vista a natureza defasada das tecnologias nas quais foi originalmente escrito”.

Tal ferramenta, que substituiu o Bacenjud, além de possibilitar o envio eletrônico de ordens de bloqueio e requisições de informações básicas de cadastro e saldo do devedor, trouxe uma renovação tecnológica, para permitir a inclusão de novas e importantes funcionalidades, o que já não era mais possível com antiga ferramenta. Dentre as novidades trazidas, está a reiteração automática de ordens de bloqueio (conhecida como “teimosinha”), a qual permite que o magistrado registre a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no SISBAJUD até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento.

Assim sendo, trata-se de uma importante ferramenta para conferir maior efetividade e celeridade ao feito executivo. É este, inclusive, o entendimento deste e. Tribunal de Justiça, chancelado em processo minha relatoria, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONSULTA AOS SISTEMAS JUDICIAIS – PENHORA DE VALORES – PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS – REITERAÇÃO DAS TENTATIVAS (TEIMOSINHA) – LEGÍTIMA TENTATIVA DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – RECURSO PROVIDO EM PARTE. [...]
Acerca da denominada “teimosinha”, me parece que a reiteração das diligências com a finalidade de bloquear ativos financeiros da parte executada consubstancia legítima tentativa de satisfação do crédito, uma vez que, como amplamente cediço, a execução deve ser processada no interesse do credor, conforme art. 797 do Código de Processo Civil. Ademais, a citada técnica é amplamente utilizada com o objetivo de dar efetividade e celeridade à execução.
(TJES. AGRAVO DE INSTRUMENTO 5007490-86.2023.8.08.0000. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Des. Rel. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Julgado em 30/Nov/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA DE VALORES – REITERADAS TENTATIVAS – DECISÃO EXTRA PETITA – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. [...] 2. Todavia, a reiteração das diligências com a finalidade de bloquear ativos financeiros da parte devedora consubstancia legítima tentativa de satisfação do crédito, uma vez que, como amplamente cediço, a execução deve ser processada no interesse do credor, conforme art. 797 do Código de Processo Civil. 3.
Ademais, a denominada “teimosinha” é amplamente utilizada com o objetivo de dar efetividade e celeridade à execução,
não revelando, em meu sentir, a alegada violação ao princípio da congruência. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES – Agravo de Instrumento nº 5002407-26.2022.8.08.0000, Des. Rel. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Primeira Câmara Cível, Julg. 15/06/2022)

Na hipótese dos autos, em que pese o valor remanescente da execução seja baixo (R$ 1.751,13), tal circunstância, por si só, não pode constituir empecilho na efetivação da ordem constritiva via SISBAJUD, devendo ser assegurada ao exequente, ora recorrente, a utilização de meios destinados à satisfação do seu crédito, pois, embora tenha confessado a dívida e parcelado o débito, o executado não cumpriu o avençado, de modo que não adimpliu voluntariamente a dívida.

Nesta seara, ainda quando era utilizado o sistema BACENJUD, a jurisprudência do c. STJ assentava que
“os sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, não sendo necessário o esgotamento das buscas por outros bens do executado.

Precedentes: REsp 1.778.360/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14.2.2019; AgInt no AREsp 1.398.071/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15.3.2019; AREsp 1.376.209/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.12.2018; AgInt no AREsp 1.293.757/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14.8.2018; AgInt no REsp 1.678.675/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13.3.2018
” (STJ – REsp 1809328/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019).

Neste diapasão, subsiste pacífica diretriz jurisprudencial que autoriza a implementação da penhora via sistema on-line (SISBAJUD) ainda que não encerradas as diligências para localização de outros bens penhoráveis,
in litteris
:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I – Na origem, trata-se de agravo de instrumento, aduzindo a desnecessidade de realização de diligências anteriores para requerer a utilização do SisbaJud e sustentando falta de cooperação com o bom resultado das execuções fiscais e com a fluidez dos processos. No Tribunal a quo, o agravo não foi conhecido. II –
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está no sentido de que é possível a penhora via BacenJud mesmo antes de encerradas as diligências para a localização de outros bens penhoráveis.
Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.571.886/ES, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 3/12/2020; AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.075.539/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022. III – Correta a decisão que deu provimento ao recurso especial para autorizar a penhora via sistema on-line. IV – Agravo interno improvido. (STJ – AgInt no REsp n. 2.067.366/MS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023.)

Forçoso concluir, portanto, pela plausibilidade da determinação de bloqueio de ativos financeiros na hipótese, sobretudo porque a manutenção da decisão impugnada poderá obstaculizar a efetividade e celeridade da Execução Fiscal. Nesse sentido, os seguintes precedentes dos e. Tribunais Pátrios:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA “ONLINE” VIA SISBAJUD – MODALIDADE “TEIMOSINHA” - FERRAMENTA DESTINADA À EFETIVIDADE E CELERIDADE DOS PROCESSOS EXECUTIVOS – POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – DECISÃO REFORMADA.
Considerando que a ferramenta colocada à disposição dos exequentes pelo CNJ, consistente na repetição automática e programada de bloqueios de ativos via SISBAJUD, a chamada “teimosinha”, se destina não só à satisfação de débitos exequendos, mas à efetividade e celeridade dos processos de execução, pertinente o pedido do exequente no caso concreto,
principalmente diante da possibilidade do magistrado especificar o valor executado e fixar prazo para a repetição automática. (TJMG – Agravo de Instrumento 1.0000.23.047860-4/001, Relator(a): Des.(a) Peixoto Henriques, 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/10/2023, publicação da súmula em 19/10/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL.
Penhora online via bacenjud/sisbajud, por meio de reiteração programada conhecida por teimosinha objetivando localizar bens do devedor suscetíveis de penhora. Possibilidade em nome dos princípios da celeridade, da efetividade e da razoável duração do processo.
Precedentes recentes do Superior Tribunal de Justiça. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. (TJCE; AI 0639213-53.2022.8.06.0000; Marco; Segunda Câmara Direito Público; Rel. Des. Francisco Gladyson Pontes; DJECE 28/02/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Indeferimento do pedido de bloqueio reiterado de ativos financeiros pelo SISBAJUD.
Teimosinha. Mecanismo que confere celeridade e efetividade ao processo executivo e deve ser prestigiado. Razoabilidade na nova tentativa pela modalidade teimosinha.
Decisão reformada. RECURSO PROVIDO. (TJSP; AI 2005419-30.2024.8.26.0000; Ac. 17586406; São Paulo; Décima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Ernani Desco Filho; Julg. 19/02/2024; DJESP 23/02/2024; Pág. 1377)

Posto isso,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso para, reformando a decisão impugnada, determinar que se proceda à
busca de ativos financeiros junto ao sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha” por 30 (trinta) dias, em nome do executado, ora agravado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 05.08.2024 a 09.08.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.